Tribunal: TJDFT
Processo: 0720856-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0720856-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GF ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: ROSSANO CALATRONE PAIVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por GF ENGENHARIA LTDA – ME. Acompanham o recurso dois comprovantes de pagamento, sem, contudo, vinculação ao processo, e sem que se possa deduzir essa vinculação, eis que ausentes as guias de custas e emolumentos (ID 14354071 e 14354072). O ato de interposição do recurso inominado requer o pagamento das custas processuais e do preparo recursal, que se realiza com a juntada das guias de custas e emolumentos e dos respectivos comprovantes de pagamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: Acórdão 1227242, 07051186820198070004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1188932, 07002131120198070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. No presente caso, a ausência das guias de custas processuais e emolumentos impede se estabelecer um vínculo entre os recibos e o processo. Situação que também se assemelha quando o recibo juntado aos autos ou a guia de custas refere-se a outro processo. Também não é o caso de se permitir a posterior juntada das guias, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC/2015, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885 PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator